Tribunal: STF
Processo: Rcl 38833
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 25, § 1°, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 33).
    4.  Notificada, a autoridade reclamada não prestou as informações (doc. 36).
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Melhor apreciando a questão, entendo ser caso de negar seguimento à presente reclamação, com a revogação da medida cautelar deferida. 
    7. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Ata publicada no DJe de 31.08.2018).
    8. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 04.12.2013 (doc. 9). Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    9. Quanto ao segundo ponto, o pedido é igualmente inviável. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada (doc 9), realizado na página eletrônica de acompanhamento processual, nota-se que há decisão do Tribunal Superior do Trabalho determinando “a manutenção do sobrestamento do recurso extraordinário da Reclamada [ora reclamante], por fundamento diverso, até decisão final do STF sobre a matéria debatida no ARE 713211, relativo ao Tema 725 da Tabela Geral de Temas de Repercussão Geral no STF”. Em 20.01.2020, foram requeridas providências ao TST por uma das partes. Desta forma, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento de súmula vinculante, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho.
    10.  Ressalte-se, ainda, que a decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo mantém-se suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40686, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 19.05.2020, Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.
    11. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação, revogando a medida cautelar deferida. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator